Tribunal: TJES
Processo: 5003603-36.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003603-36.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DIAS DE ALMEIDA VERIANO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003603-36.2024.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO BMG S. A.

EMBARGADO:
CAMILA DIAS DE ALMEIDA VERIANO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO INTERPRETATIVO DA PARTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, não conheceu de recurso inominado interposto pelo banco embargante. Alega a existência de contradição e erro material, sustentando que o dispositivo do acórdão teria dado provimento ao apelo, em divergência com o teor do voto vencedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou erro material quanto à proclamação do resultado do julgamento, diante da alegação de que o dispositivo não refletiria a vontade da maioria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Verificou-se, mediante análise dos registros do sistema PJe e do inteiro teor do acórdão, que o resultado proclamado pela maioria guarda perfeita e literal harmonia com a conclusão do voto vencedor (não conhecimento do recurso).

O inconformismo da parte embargante decorre de equívoco interpretativo das peças processuais e dos registros eletrônicos, não se verificando qualquer vício real no julgado que autorize a sua reforma ou integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de equívocos interpretativos da parte quanto aos registros do sistema processual eletrônico. 2. Inexistente contradição entre a fundamentação do voto vencedor e o dispositivo do acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16804184), que por maioria, não conheceu do recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de piso.

Em suas razões (ID. 16987796), o embargante alega a existência de contradição e erro material. Sustenta que, enquanto o voto vencedor decidiu pelo não conhecimento do recurso, o dispositivo do acórdão teria, contraditoriamente, dado provimento ao apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais. Requer, assim, a correção do julgado para que reflita o resultado do voto vencedor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

O embargante parte de uma premissa fática manifestamente equivocada. Ele alega que o dispositivo do acórdão teria dado provimento ao recurso da parte autora, o que estaria em contradição com o voto vencedor.

Contudo, da simples e direta leitura do acórdão embargado, verifica-se que o resultado proclamado pela maioria foi, textualmente, o seguinte:

“Decisão:
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, gabinete 02, sendo acompanhado por Dra Walmea.”.

Este resultado está em perfeita e literal harmonia com a conclusão do voto vencedor, que dispôs:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.”.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer contradição. O dispositivo do acórdão reflete com exatidão o que foi decidido pela maioria.

O equívoco, na verdade, reside na própria petição de embargos, que parece ter se baseado em trecho do voto vencido, atribuindo ao acórdão um resultado que não corresponde à realidade do julgamento.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)